Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-28.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Improcedência. Apelação. Recuperação judicial da devedora principal. Execução que deve ser suspensa em relação a ela. Avalista. Possibilidade de a execução prosseguir em face do avalista. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Suspensão deferida em razão da recuperação judicial

Ementa:
Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Improcedência. Apelação. Recuperação judicial da devedora principal. Execução que deve ser suspensa em relação a ela. Avalista. Possibilidade de a execução prosseguir em face do avalista. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Suspensão deferida em razão da recuperação judicial que não tem o efeito de suspender a execução em face do avalista. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Multa moratória pactuada em 30% do valor inadimplido. Multa excessiva. Possibilidade de redução. Art. 413 do CC. Multa reduzida para 2% do valor da dívida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003742-28.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA e NELSON
CHITECO, é apelado BEL COOK INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.: 44991
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1003742-28.2019.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA E
NELSON CHITECO
APELADO: BEL COOK INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI
Embargos à execução. Instrumento particular
de
confissão
de
dívida.
Improcedência.
Apelação. Recuperação judicial da devedora
principal. Execução que deve ser suspensa em
relação a ela. Avalista. Possibilidade de a
execução prosseguir em face do avalista.
Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05.
Novação que não se estende aos coobrigados.
Suspensão deferida em razão da recuperação
judicial que não tem o efeito de suspender a
execução em face do avalista. Possibilidade de
prosseguimento da execução em relação aos
devedores
solidários.
Precedentes
jurisprudenciais. Multa moratória pactuada
em 30% do valor inadimplido. Multa
excessiva. Possibilidade de redução. Art. 413
do CC. Multa reduzida para 2% do valor da
dívida.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente provido.
Julgados improcedentes os embargos à execução
opostos por Alinutri Refeições Industriais Ltda e Nelson Chiteco,
em face da execução movida por Bel Cook Indústria e Comércio
de Produtos Alimentícios e Serviços Eireli; apelam os devedores
[fls. 219/223]. Sustentam a impossibilidade de prosseguimento
da execução diante da aprovação do plano de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 3/9
judicial da devedora principal e, no mérito, apontam ser abusiva
a multa moratória, imposta no valor de 30% sobre a execução
[fls. 226/243]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls.
247/251].
É o relatório.
Julgados improcedentes os embargos, sobreveio
o apelo.
E o inconformismo prospera em parte.
A execução está lastreada por instrumento
particular de confissão de dívidas em que figura como devedora
principal Bel Cook Industria e Comércio de Produtos
Alimentícios Eireli ME Em recuperação judicial, e, na condição
de avalista Nelson Chiteco.
A devedora principal está em processo de
recuperação judicial, portanto, em relação a ela não pode
subsistir a execução.
Contudo, a novação operada pelo processo de
recuperação judicial não se entende ao avalista e coobrigado.
A Nova Lei de Falência em seu artigo 49, §1o, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 4/9
forma expressa, traz que “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Embora a lei em questão trate das dívidas da
recuperanda como novação, tal fato não tem o condão de afastar
as garantias da dívida e impedir que o débito seja cobrado junto
ao devedor solidário.
É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Direito empresarial e processual civil. Recurso
especial. Execução ajuizada em face de sócio avalista de pessoa
jurídica em recuperação judicial. Suspensão da ação.
Impossibilidade. Penhora via bacen-jud. Esgotamento dos meios
aptos a garantir a execução. Desnecessidade. 1. O caput do art.
6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações
por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os
sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a
responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às
suas respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as
execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo
devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois
diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do
art. 49 da referida Lei. De fato, '[a] suspensão das ações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 5/9
execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se
estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43 da I
Jornada
de
Direito
Comercial
CJF/STJ)”
[cf.
STJ,
REsp 1269703 / MG, Quarta Turma, Rel. Luis Felipe Salomão,
d.j. 13.11.12].
E dos seguintes precedentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
[1] “Execução. Cédula de crédito bancário.
Ação proposta contra avalistas de empresa em situação de
recuperação judicial aprovada. Admissibilidade. Autonomia da
relação cambial. Inteligência, ademais, do § 1o do art. 49, DA
Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à empresa
recuperanda (que não se confunde com a figura dos sócios) e
seus credores. Recurso improvido. Os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” [cf,
TJSP, 11o Cam. Dir. Privado, Ap. 7.239.624-6, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, j. 15.05.2008].
[2] “Agravo de instrumento. Cédula de crédito
bancário. Execução ajuizada contra devedores solidários.
Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Inadmissibilidade.
Recuperação judicial da empresa devedorea principal. Situação
que não obsta a cobrança da dívida em relação aos garantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 6/9
Art. 49, §1o da Lei 11.101/05. Situação dos autos que não se
enquadra nas hipótes do artio 6o da referida lei. Manutenção das
garantias. Recurso improvido” [cf. TJSP, 21a Cam. Dir. Privado,
AI. 990.10.065879-4, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, j.
11.03.2010].
[3]
“Execução
por
título
extrajudicial.
Recuperação judicial. Suspensão do processo. O deferimento do
pedido de recuperação judicial da devedora principal não
implica novação da dívida em relação aos garantidores e nem
autoriza a suspensão da execução em face deles. Recurso não
provido” [cf, TJSP, 21o Cam. Dir. Privado. AI. 990.09.322880-7,
Rel. Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010].
A
doutrina
também
não
distoa
desse
entendimento, Fábio Ulhoa Coelho ensina que “De observar
também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de
nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode
executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse
o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação o
sacrifício direto representado pela recuperação judicial do
avalizado.” [cf, Coelho, Fábio Ulhoa, Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas, 4a edição, editora
Saraiva, São Paulo:2007, pag 168]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 7/9
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery ainda trazem que “ A LF manteve para a recuperação
judicial a regra que tinha sido acolhida pela LF/1945, em
relação à concordata preventiva, de que seu deferimento para o
devedor principal não obsta a execução do avalista. Neste
sentido confira-se RTJ 117/704, 108/692, 74/302. O que se
reconhece é a autonomia do aval, pois que a concordata do
avalizado em nada afeta a obrigação do avalista para com o
possuidor do título cambiário [STJ, 4a T. REsp 11091, rel. Min.
Athos Carjeiro, j. 31/8/92, DJU 21/9/92].”
Uma vez deferido o processo de recuperação
judicial, a novação opera-se apenas com relação ao devedor
principal, não havendo para o avalista suspensão, novação ou
qualquer benefício que o libere de sua condição de coobrigado.
Com relação à multa moratória, com razão os
embargantes.
Tem-se por flagrantemente abusiva a cláusula
penal por inadimplemento estipulada em montante equivalente a
30% do valor da dívida.
Com efeito, trata-se de instrumento de confissão e
parcelamento de dívida, cujos prejuízos de mora não ultrapassam a
espera pelo pagamento do montante devido [fls. 136/142].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 8/9
Sob esse enfoque, a multa em questão há de ser
reduzida, por constituir penalidade excessiva, tendo em vista a
natureza e a finalidade da relação entre as partes. É o que dispõe o
art. 413 do Código Civil:
“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio”.
Com base no dispositivo em comento, tem-se que
adequada a redução da multa ao valor de 2% da dívida, até porque,
o débito já sofreu a correção monetária e a incidência de juros de
mora de 1% ao mês.
Dá-se, portanto, provimento aos embargos para
suspender a execução em face da Bel Cook, prosseguindo contra
seu avalista, observada a redução da multa moratória ora
determinada.
Provido em parte o recurso, responderão as
partes igualmente pelas despesas do processo. Com relação aos
honorários advocatícios, o patrono da exequente fará jus à
remuneração de 15% do valor da execução, a ser apurado em
liquidação de sentença. O patrono do embargante, por sua vez,
deverá ser agraciado com o montante de 15% da diferença entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-28.2019.8.26.0009 SÃO PAULO 9/9
o montante perseguido pela credora e o apurado como devido.
Ante do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica